Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-71.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005557-71.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA - DANOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - LAUDO UNILATERAL - PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIDADE DO FORNECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por ALFA SEGURADORA S.A., visando à reparação de valor despendido em virtude de danos elétricos em equipamento do segurado, alegadamente causados por oscilação na rede elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência da prova documental apresentada pela seguradora, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.145,00, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) analisar se há nos autos prova suficiente do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano no equipamento do segurado, apta a responsabilizar objetivamente a concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o julgamento antecipado do mérito está autorizado pelo art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental existente nos autos. A concessionária não formulou requerimento específico e fundamentado de prova pericial em momento processual oportuno.

4 - A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige a demonstração do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

5 - O laudo técnico apresentado pela seguradora é documento unilateral, produzido sem a participação da parte adversa, e não comprova de forma inequívoca a origem do dano na rede externa da concessionária, tampouco demonstra vínculo direto entre a oscilação e o dano alegado.

6 - A concessionária, por sua vez, apresentou relatórios técnicos auditados pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, os quais demonstram ausência de qualquer perturbação ou irregularidade no fornecimento de energia na data e horário do suposto sinistro.

7 - A ausência de prova do nexo causal rompe o dever de indenizar, pois não se demonstrou que o dano decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária.

8 - Precedentes desta egrégia Corte reconhecem que a simples alegação de oscilação de energia, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não autoriza a responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa se a parte não comprova a imprescindibilidade da prova pericial.

2 - A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado.

3 - Laudo técnico unilateral produzido pela seguradora não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal, especialmente quando a concessionária apresenta prova documental demonstrando a normalidade do fornecimento de energia elétrica no período do alegado sinistro.

4 – Recurso provido. Sentença reformada para declarar a ausência do nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ALFA SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.145,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na origem, a autora sustentou que, em 03/04/2023, o segurado P. dos Santos Fábrica de Gelo sofreu danos em equipamento (Unidade Condensadora Danfoss) em razão de oscilação/perturbação na rede elétrica, tendo a seguradora indenizado o sinistro e se sub-rogado nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária, em contestação, alegou ausência de nexo causal, insuficiência de prova técnica, inaplicabilidade do CDC à seguradora sub-rogada e necessidade de dilação probatória.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a legitimidade da sub-rogação e a suficiência da prova documental, com julgamento antecipado do mérito.

Em suas razões recursais (id. 321549874), o apelante sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, alegando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial, essencial para comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço de energia e os danos alegados.

Afirma que o laudo apresentado pela seguradora é unilateral e não possui a força probatória necessária.

Inaplicabilidade da Responsabilidade Objetiva, defendendo que por se tratar de uma conduta omissiva (suposta falha na fiscalização), a responsabilidade civil da concessionária deveria ser analisada sob a ótica subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, o que não teria ocorrido nos autos.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 321549879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos em equipamentos de um consumidor, cujo prejuízo foi indenizado pela seguradora Apelada, que agora busca o ressarcimento em via de regresso.

I – PRELIMINARES

Dialeticidade Recursal

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Embora a Apelante reitere argumentos já expostos em sua contestação, às razões recursais impugnam de forma clara e direta os fundamentos centrais da sentença, notadamente o julgamento antecipado da lide, a valoração da prova sobre o nexo causal e a distribuição do ônus probatório.

Tal procedimento atende ao requisito do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, permitindo o conhecimento do apelo.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

Cerceamento de Defesa

Não assiste razão à Apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é uma faculdade do magistrado quando, sendo a questão de mérito de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Ademais, no presente caso, concessionária limitou-se a impugnações genéricas quanto à prova produzida pela autora, sustentando a necessidade de dilação probatória de forma abstrata, sem requerer expressamente a realização de perícia técnica.

Assim, não há requerimento formal de prova pericial em momento processual oportuno, nem demonstração concreta de imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Por outro lado, observo que o sinistro ocorreu em 03/04/2023 (id. 321549858).

Dessa forma, tendo em vista que não foi preservado, resta evidente que transcurso temporal torna inócua qualquer pericia atual.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II - MÉRITO

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Contudo, a objetividade da responsabilidade não exime a parte autora de comprovar os elementos essenciais para a sua configuração: a conduta, o dano e, fundamentalmente, o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, a seguradora Apelada fundamenta sua pretensão em um laudo técnico produzido unilateralmente, que atesta a queima dos equipamentos por oscilação de energia.

Contudo, tal documento, por si só, não é suficiente para estabelecer o nexo causal de forma inequívoca, , isto porque são genéricos e unilaterais, não havendo prova o nexo necessário da causa do dano.

Dessa forma, o laudo técnico juntado à inicial pela seguradora apelada não esclarece, de maneira objetiva e conclusiva, se a alegada sobrecarga de energia decorreu de falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica requerida/apelada, notadamente porque não indica se o evento teve origem na rede externa de distribuição.

Dessa forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária
.
Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP, 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Por outro lado, a concessionária Apelante cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

Ela trouxe aos autos os relatórios técnicos de seu sistema (id. 321549868), elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL.

Tais documentos, que gozam de presunção de legitimidade por serem auditados pela agência reguladora, comprovam a ausência de qualquer perturbação, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia para a unidade consumidora na data e hora aproximadas do sinistro.

Ao provar a normalidade e a regularidade de seu serviço, a Apelante efetivamente rompeu o nexo de causalidade que a Apelada tentou estabelecer.

Assim, fica demonstrado que a causa dos danos nos equipamentos não foi uma falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

(TJMT, RAC 1032813-54.2023.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 21/11/2024).

Ainda,

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
”

(TJMT, RAC 1006523-36.2022.8.11.0041, quarta CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 19/06/2024).

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro
.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026